Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-12.2018.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp no 1639320/SP – Cobrança de tarifa registro de contrato – Cabimento – Tarifa de avaliação de bem – Abusividade, pois não demonstrada a efetiva prestação de serviço - Seguro – Abusividade –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp no 1639320/SP – Cobrança de tarifa registro de contrato – Cabimento – Tarifa de avaliação de bem – Abusividade, pois não demonstrada a efetiva prestação de serviço - Seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, ausente a produção de qualquer prova em sentido contrário – Ação parcialmente procedente, apenas para determinar a exclusão do valor cobrado a título de seguro e de avaliação de bem e recálculo da parcela – Sucumbência mínima da ré – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000583-12.2018.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é
apelante CLAUDIO CORRÊA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-12.2018.8.26.0430 -Voto no
2
VOTO No: 43481
APEL.No: 1000583-12.2018.8.26.0430
COMARCA: Paulo de Faria
APTE. : Cláudio Corrêa dos Santos (Justiça Gratuita)
APDA. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
INTERDO: Banco Santander (Brasil) S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Diego Goulart de Faria
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo para aquisição
de veículo - Tarifas bancárias Aplicação das teses
definidas pelo STJ no julgamento de recursos
especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e
REsp no 1639320/SP Cobrança de tarifa registro
de contrato Cabimento Tarifa de avaliação de
bem Abusividade, pois não demonstrada a efetiva
prestação de serviço - Seguro
Abusividade

Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que
denota o vício de consentimento, ausente a produção
de qualquer prova em sentido contrário Ação
parcialmente procedente, apenas para determinar a
exclusão do valor cobrado a título de seguro e de
avaliação de bem e recálculo da parcela

Sucumbência mínima da ré Recurso parcialmente
provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato de financiamento de veículo e
condenou o autor-apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (observada a
gratuidade processual que lhe fora concedida).
Sustenta o recorrente ser possível a revisão do contrato de
adesão, nos termos do CDC, sendo ilegais e abusivas as tarifas
administrativas (a de registro de contrato e a de avaliação do bem), bem como
a cobrança de seguro. Pede a repetição simples do indébito.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-12.2018.8.26.0430 -Voto no
3
2. É ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo (cédula de crédito bancário), proposta ao fundamento de
haver cobrança ilegal de tarifas administrativas, a de registro e a de avaliação
do bem, bem como a cobrança de seguro.
A cobrança por entidades financeiras das tarifas bancárias
e seguro foi objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ/, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-12.2018.8.26.0430 -Voto no
4
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O autor questiona a cobrança das seguintes tarifas
previstas no contrato de financiamento: (i) avaliação de bem (R$ 420,00); (ii)
registro de contrato (R$ 120,03) e (iii) a cobrança de seguro de R$ 1.064,61.
Quanto às tarifas de avaliação de bem e de registro do
contrato, a Corte Superior entendeu pela sua validade, em princípio.
Ocorre que a autora controverteu a existência da prestação
do serviço e a ré limitou-se a sustentar a validade da cobrança, não
impugnando a alegação da petição inicial, nem provando a realização do
serviço.
Abusiva, assim, a cobrança da tarifa de avaliação de
bem, sendo devida a restituição simples do respectivo valor.
Quanto à tarifa de registro de contrato, porém, o
documento do veículo trazido pela ré comprova a prestação do respectivo
serviço (cf. fl. 95), não havendo, portanto, ilegalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-12.2018.8.26.0430 -Voto no
5
Por fim, o autor sustentou que foi compelido a contratar o
seguro indicado pela ré e, embora esta sustente que o seguro não decorreu de
adesão automática ao financiamento, mas celebrado em instrumento apartado,
o que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio valor financiado, o que
é suficiente para reconhecer a verossimilhança da tese do autor.
De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade da
cobrança do seguro.
A ação, portanto, é parcialmente procedente, realizando-
se a evolução das parcelas em liquidação de sentença, com a exclusão dos
valores relativos ao seguro e à avaliação do bem.
Como os demais pedidos da petição inicial são
improcedentes, reconhece-se a sucumbência em maior parte do autor,
mantida assim a imposição daquele encargo tal como previsto na sentença,
observada a gratuidade processual que lhe fora concedida.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator